Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-72.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade fartamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização criminal do acusado e impõem sua condenação pelo crime de roubo. Dosimetria não comporta reparos. Regime inicial fechado apresenta adequação e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade fartamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização criminal do acusado e impõem sua condenação pelo crime de roubo. Dosimetria não comporta reparos. Regime inicial fechado apresenta adequação e proporcionalidade ao caso vertente. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500074-72.2019.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante ANDERSON PAES
GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-72.2019.8.26.0629 -Voto no 9.825
2
APELAÇÃO no 1500074-72.2019.8.26.0629
Apelante: ANDERSON PAES GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tietê
Magistrado(a): Dr(a). Renata Xavier da Silva Salmaso
Voto no: 9.825
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória.
Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade fartamente comprovadas.
Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização
criminal do acusado e impõem sua condenação pelo crime de
roubo. Dosimetria não comporta reparos. Regime inicial fechado
apresenta adequação e proporcionalidade ao caso vertente.
Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de
direitos. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de ANDERSON PAES GOMES em face da r. sentença, cujo relatório
acolho, publicada em 08 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Judicial da comarca de Tietê condenou-o às penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, negando-lhe o apelo em
liberdade (fls. 164/168).
Irresignada,
a
Defesa
pretende
a
absolvição
por
insuficiência de provas (fls. 178/181).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 193/195).
Regularmente processado o recurso, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 228/231), vindo os autos
conclusos em 16 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-72.2019.8.26.0629 -Voto no 9.825
3
Segundo narra a denúncia, no dia 24 de março de 2018, por
volta das 16h45, na rua Vila Nova, no 1526, bairro São Pedro, na cidade de Tietê,
ANDERSON PAES GOMES subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida
com o emprego simulado de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente na
quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes ao
estabelecimento empresarial de propriedade de Michel Jose Thame.
Apurou-se que por ocasião dos fatos ANDERSON deslocou-
se até o local-alvo com vistas a praticar a subtração violenta de bens.
Ao entrar no estabelecimento, aproximou-se de Bruna
Criscieli Rodrigues, caixa do comércio. Simulando portar arma de fogo (colocando
a mão sob a blusa, próximo à cintura), anunciou o assalto e subtraiu para si a
quantia que estava no caixa (R$ 300,00), evadindo-se logo em seguida.
Dias após, o acusado foi preso em flagrante pela prática de
outro crime de roubo, oportunizando reconhecimento categórico pela vítima.
Em virtude destes fatos, ANDERSON foi denunciado e,
posteriormente, condenado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Irresignado, pretende a absolvição.
Todavia, seu pleito não merece prosperar.
A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 08),
pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 54), bem como pelas demais provas
dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à autoria
delitiva.
A vítima Bruna Criscieli Rodrigues relatou os fatos com
riqueza de detalhes, nos exatos termos da denúncia, em ambas as fases da
persecução penal. Aduziu que trabalha como caixa no local dos fatos e, no dia do
ocorrido, o réu entrou no recinto, anunciou o assalto e exigiu que lhe fosse
passado o dinheiro. A vítima entregou a quantia aproximada de R$ 300,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-72.2019.8.26.0629 -Voto no 9.825
4
(trezentos reais) e o acusado se evadiu em seguida. Posteriormente, na
Delegacia, apresentaram uma fotografia do acusado, oportunidade em que o
reconheceu como sendo o autor da subtração. Em juízo, novamente reconheceu
o acusado (mídia).
O ora apelante permaneceu silente na Delegacia (fl. 43). Em
juízo, negou os fatos. Disse que está sendo acusado injustamente, mas não
soube explicar por quais motivos (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o ora apelante
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que ANDERSON PAES
GOMES subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel
consistente na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes
ao estabelecimento empresarial de propriedade de Michel Jose Thame.
A vítima Bruna Criscieli Rodrigues foi enfática ao relatar os
fatos com riqueza de detalhes, nos exatos termos da denúncia, em ambas as
fases da persecução penal
Ora, ninguém melhor do que a vítima para reconhecer, com
clareza, o autor do crime do qual foi vítima.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelos agentes, justamente como ocorreu
no caso dos autos.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-72.2019.8.26.0629 -Voto no 9.825
5
Defesa trouxesse comprovação de que a vítima intencionava prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
Na hipótese vertente, verificou-se que a vítima não teria por
que mentir e incriminar injustamente o acusado.
A condenação, tal como editada na origem, era mesmo
medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas 1/3 (um
terço) acima do mínimo legal, de maneira suficientemente fundamentada, o que
não admite reparos.
Com efeito, observa-se que o acusado ostenta comprovados
maus antecedentes (fls. 155/159), demonstrando que, mesmo condenado por
crimes patrimoniais, não freou seu agir delitivo, continuando a cometer delitos da
mesma espécie.
Tal fato indica que o ora apelante, nem de longe, assimilou a
terapêutica penal, voltando a delinquir, o que demonstra completo desrespeito
pelas leis de nosso país e demanda maior rigor na dosagem de suas
reprimendas.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-72.2019.8.26.0629 -Voto no 9.825
6
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento das basilares.
Na segunda fase, não foram consideradas agravantes ou
atenuantes.
Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição, as
penas estabilizaram-se em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Foi fixado o regime inicial fechado, o que não merece
alteração.
Além do quantum da pena, a fixação do regime de
cumprimento da pena mais gravoso é justificada pelo destemor e ousadia do
apelante, que também ostenta comprovados maus antecedentes.
Assim, o regime fechado é o apropriado, necessitando o réu
de segregação total até que, paulatinamente, seja reinserido no corpo social.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
O regime fechado é aquele que mais se coaduna com os
objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, incutindo no ora
apelante a terapêutica prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-72.2019.8.26.0629 -Voto no 9.825
7
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718
e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, o quantum de pena fixado e a violência ou grave
ameaça que compõe o delito não autorizam a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR